Tribunal: TJES
Processo: 5000003-62.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000003-62.2024.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: CAIQUE SILVA DE MELO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5000003-62.2024.8.08.0022

APELANTES:
CAIQUE SILVA DE MELO, WANDERSON NASCIMENTO DOS REIS,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
CAIQUE SILVA DE MELO, WANDERSON NASCIMENTO DOS REIS,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NÃO INCIDÊNCIA DE ATENUANTES EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. FRAÇÃO DE 2/3 PARA CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. SISTEMA ACUSATÓRIO E CONTRADITÓRIO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por Wanderson Nascimento dos Reis, Caique Silva de Melo e pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e III, do Código Penal), com penas fixadas em 06 anos e 08 meses de reclusão para Caique, em regime semiaberto, e 08 anos e 04 meses de reclusão para Wanderson, em regime fechado. O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais à vítima. As defesas dos réus buscam redimensionamento das penas, aplicação de fração mínima nas majorantes, e isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a necessidade de redimensionamento da pena-base dos réus, considerando o critério de aumento das circunstâncias judiciais;
(ii) definir se a fração de 2/3 para as causas de aumento é adequada e devidamente fundamentada;
(iii) avaliar a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais à vítima na ausência de indicação do montante na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade dos réus não apresenta fundamentação concreta que extrapole a reprovabilidade inerente ao tipo penal, devendo ser neutralizada. A única circunstância judicial desvalorizada para ambos os réus é a das circunstâncias do crime, em razão da gravidade concreta do modus operandi, que submeteu a vítima a situação de extrema vulnerabilidade.

Para a negativação das circunstâncias, adota-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação do preceito secundário do art. 157, do CP, em respeito aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, redimensionando-se as penas-base.

Não se admite a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, conforme a Súmula 231/STJ.

Mantém-se a fração de 2/3 (dois terços) para as causas de aumento, em virtude da pluralidade de majorantes e da fundamentação concreta adotada pelo juízo de origem, em consonância com a Súmula 443/STJ.

O pedido de fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais é indeferido, pois, embora conste na denúncia a solicitação expressa, não foi indicado o montante pretendido, o que viola o contraditório e o sistema acusatório, conforme precedentes do STJ (AgRg no REsp 2.096.108/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público Estadual desprovido. Recursos defensivos parcialmente providos para redimensionar a pena de Wanderson Nascimento dos Reis e manter a pena de Caique Silva de Melo.

Tese de julgamento
:

A culpabilidade só pode ser desvalorada com fundamentação concreta que exceda à reprovabilidade inerente ao tipo penal.

O incremento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve observar critérios proporcionais, sendo adequada a fração de 1/8 para cada circunstância negativa.

As atenuantes não podem conduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.

A fração de 2/3 para causas de aumento em crime de roubo majorado exige fundamentação concreta, em conformidade com a Súmula 443/STJ.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso e indicação do montante na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 157, § 2º, II e III; CPP, art. 387, IV; STJ, Súmulas 231 e 443.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 679.717/SP, Quinta Turma, DJe 16/11/2021; STJ, AgRg no REsp 1.922.380/PR, Quinta Turma, DJe 20/08/2021; STJ, AREsp 2.503.035/BA, Quinta Turma, DJe 06/12/2024; STJ, AgRg no REsp 2.096.108/SC, Quinta Turma, DJe 14/02/2024; STJ, REsp 2.111.382/SC, Quinta Turma, DJe 23/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento aos recursos defensivos, a fim de redimensionar a reprimenda imposta ao apelante WANDERSON NASCIMENTO DOS REIS, mantendo-se, contudo, a pena imposta ao apelante CAIQUE SILVA DE MELO.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5000003-62.2024.8.08.0022

APELANTES:

CAIQUE SILVA DE MELO, WANDERSON NASCIMENTO DOS REIS,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:

CAIQUE SILVA DE MELO, WANDERSON NASCIMENTO DOS REIS,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
WANDERSON NASCIMENTO DOS REIS, CAIQUE SILVA DE MELO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu/ES (Id.11242712), por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e III, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa (CAIQUE), em regime inicial semiaberto, e 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa (WANDERSON), em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (Id. 11242784), o apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
postula seja fixada em desfavor dos réus valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima.

Por sua vez, a Defesa de
CAIQUE SILVA DE MELO
apresentou suas razões recursais (Id. 11242789), em que postula: a) o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal; b) alternativamente, seja aplicada a proporção de 1/6 para cada uma das circunstâncias judiciais desvaloradas; c) a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, fixando-se a pena intermediária em patamar abaixo do mínimo legal; d) a redução da fração de aumento referente às majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos II e III, do Código Penal, para o mínimo legal de 1/3 (um terço); e e) isenção das custas processuais.

Em suas razões recursais, a Defesa de
WANDERSON NASCIMENTO DOS REIS
(Id. 11242792) postula: a) o redimensionamento da reprimenda basal para o patamar mínimo legal e/ou que a pena seja revista para que haja um incremento menor do que foi estipulado; e b) a aplicação da fração mínima de 1/3 em virtude da configuração do crime de roubo majorado, por inexistir fundamentação concreta apta a aplicação de fração superior ao mínimo legal, em clara afronta ao verbete sumular 443, do Superior Tribunal de Justiça.

Emerge da denúncia (Id. 11242603) que, no dia 22/12/2023, aproximadamente às 12h56m, na Rua Humberto Paulo Cutini, Centro, Ibiraçu/ES, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, com
animus furandi
, mediante emprego de violência e grave ameaça à funcionária LUZIA RUI DELUNARDO, subtraíram para si sua bolsa contendo no seu interior um malote da Empresa de Refrigerantes Coroa LTDA, contendo o valor de R$ 19.101,00 (dezenove mil e cento e um reais), em espécie e um Iphone 12 e cartões de crédito e pertences pessoais da funcionária, empreendendo fuga em sentido a João Neiva/ES.

Ressai que o denunciado Wanderson ficou em guarda de cobertura de fuga dentro de um veículo modelo VW Gol G5, placa HHY 3210, enquanto o denunciado Caique efetuava a ação do roubo, utilizando-se de violência e grave ameaça, jogou a vítima no solo, causando lesões e escoriações no braço esquerdo, queixo, joelho esquerdo e hematomas na cabeça da vítima. Ato contínuo, Caique empreendeu fuga até o carro em que o Wanderson o aguardava, que rapidamente evadiu-se do local cantando pneus sentido a João Neiva/ES. Em cerco tático dos Policiais Militares, foi localizado o veículo em alta velocidade, após a abordagem dos denunciados e efetuada busca no interior do veículo, foram encontrados: uma arma de brinquedo, modelo revolver, dois celulares da marca Motorola, uma touca ninja balaclava e o malote contendo R$ 19.101,00 (dezenove mil e cento e um reais). A bolsa com os pertences da vítima foram encontrados posteriormente, pois haviam sido dispensada no percurso. A vítima reconheceu Caique na Delegacia e afirmou que o Wanderson é ex-funcionário da Empresa Refrigerantes Coroa e que ele sabia que ela transportava grandes valores até a agência bancária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência recursal quanto à autoria e materialidade que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se os apelantes a questionarem a dosimetria das reprimendas que lhes foram impostas.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Em relação ao apelante
CAIQUE SILVA DE MELO
, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou os vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixando a reprimenda basal em 06 (seis) anos de reclusão.

No tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento, a desvaloração do vetorial está arregimentada no fato de que
“(...)
o acusado agiu com alta reprovabilidade. É que, os motivos e metas, a atitude interna que se reflete no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram o índice alto da culpabilidade, e ainda, todo o crime é reprovável, sendo que a conduta descrita em alguns tipos penais são mais reprováveis que outras, e é exatamente o caso dos autos”.

À vista disso, há que se reconhecer que se trata de fundamentação inidônea e genérica,
sendo de rigor a neutralização do referido balizador
da culpabilidade
.

Por sua vez, a desvaloração do vetorial das
circunstâncias do crime
fora arregimentada no fato de que
“
a vítima foi jogada no chão e arrastada, sem poder expressar qualquer reação
à
s lesões que foram praticadas”.

Nesse contexto, insta salientar que as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Assim sendo, o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, visto que vítima fora submetida a uma situação de extrema vulnerabilidade, sendo impossibilitada de esboçar qualquer reação defensiva, razão pela qual revela-se escorreita a desvaloração do referido vetorial.

Superada tal aresta, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Dessa forma, o mesmo critério
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Entrementes, na hipótese em comento, verifico que houve uma exasperação excessiva e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Prosseguindo, a Defesa de
CAIQUE SILVA DE MELO
postula a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, fixando-se a pena intermediária em patamar abaixo do mínimo legal.

Ora, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 231, reitera que
“
a aplicação de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. O tema foi pacificado em recurso especial repetitivo (REsp 1117073/PR), com base no critério trifásico de individualização da pena previsto no art. 68 do Código Penal, que impede a fixação da pena aquém do mínimo legal.”
(AREsp n. 2.503.035/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.)

Superada tal aresta, a Defesa pugna seja adotada a fração mínima de 1/3 (um terço) referente às majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos II e III, do Código Penal.

Em consonância com o entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
Nos termos da Súmula 443,
do STJ
, quando da dosimetria da fração da causa de aumento do crime de roubo, na terceira etapa, impõe-se ao julgador fundamentar concretamente o quantum de exasperação, sendo insuficiente a mera menção à quantidade de majorantes.” (AgRg no HC n. 843.680/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

No caso vertente, o Juízo sentenciante adotou a fração máxima de 2/3 (dois terços), sob a justificativa da pluralidade de causas de aumento e pelas circunstâncias judiciais aferidas na primeira fase de dosimetria da pena, o que constitui motivação concreta e afasta a ocorrência de ofensa à Súmula 443/STJ.

Tecidas tais considerações, passo ao refazimento da dosimetria do apelante
CAIQUE SILVA DE MELO
.

Na primeira fase, remanescendo 01 (um) modulador negativo (circunstâncias do crime), adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base do apelante
CAIQUE SILVA DE MELO
em
0
4
(
quatro
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão.

Na etapa intermediária, reconhecidas as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), ausentes agravantes a serem consideradas. Em atenção à Sumula 231, do STJ,
conduzo a pena ao patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, incisos II e III, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 2/3 (dois terços),
MANTENDO-SE A PENA DEFINITIVA anteriormente fixada de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Vale registrar que, nada obstante tenha sido decotada uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, o que resultou no redimensionamento da pena-base em favor do apelante Caique, na etapa intermediária, reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, a pena foi conduzida ao patamar mínimo legal, em observância à Sumula 231, do STJ, que não admite a redução abaixo do mínimo legal, mantendo-se a reprimenda, portanto, no mesmo patamar fixado pelo Juízo
a quo.

Mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Superada tal aresta, a Defesa de
WANDERSON NASCIMENTO DOS REIS
postula o redimensionamento da reprimenda basal para o patamar mínimo legal e/ou que a pena seja revista para que haja um incremento menor do que foi estipulado.

Na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou os vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixando a reprimenda basal em 06 (seis) anos de reclusão.

O balizador da
culpabilidade
fora desvalorado sob a mesma justificativa apresentada em relação ao denunciado Caique que, conforme argumentação lançada anteriormente, trata-se de fundamentação eminentemente abstrata e genérica, revelando-se, pois, ínsita às circunstâncias elementares dos delitos,
razão pela qual deve ser neutralizada.

Por outro lado, a negativação do modulador das

circunstâncias
do crime
restou consubstanciada no fato de que
“
o acusado tinha conhecimento de que a vítima andava frequentemente com um valor considerável em sua bolsa, vez que era funcionário da empresa onde a vítima trabalha”.

Nesse compasso,
há que se reconhecer que tais
circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor desta vetorial em maior extensão.

Prosseguindo, considerando que o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, adoto como
quantum
de incremento a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, em consonância com as razões previamente expostas no tocante ao réu Caique.

De igual modo, mantida a aplicação da fração mínima de 1/3, em virtude da configuração do crime de roubo majorado, na esteira dos argumentos já delineados em relação ao denunciado Caique.

Tecidas tais considerações, passo ao refazimento da dosimetria do apelante
WANDERSON NASCIMENTO DOS REIS
.

Na primeira fase, remanescendo 01 (um) modulador negativo (circunstâncias do crime), adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base do apelante
WANDERSON NASCIMENTO DOS REIS

em
0
4
(
quatro
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão.

Na etapa intermediária, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e ausentes agravantes a serem abalizadas. Em atenção à Sumula 231, do STJ,
conduzo a pena ao patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, incisos II e III, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 2/3 (dois terços),
FIXO
A PENA DEFINITIVA
em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Fixo o regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Por fim, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
postula a fixação de valor mínimo para reparação de danos à vítima.

À luz de tal contexto, em recente decisão, o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o seguinte posicionamento:
“
A Quinta Turma deste Superior Tribunal possuía entendimento consolidado no sentido de que a fixação de indenização a título de reparação mínima pelos danos (ainda que morais) causados à vítima em decorrência do crime, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na inicial acusatória, exigia a indicação do montante pretendido a esse título e a realização de instrução específica a respeito do tema, possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. Recentemente, alinhando-se ao posicionamento da Sexta Turma, a Quinta Turma desta Corte Superior, na apreciação do AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, em julgamento realizado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023, passou a entender que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pelo delito prescindia de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, bastando a existência de pedido expresso na denúncia. Ocorre que a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
.”(AgRg no REsp n. 2.096.108/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Nessa linha de compreensão do Tribunal da Cidadania,
“A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, para assegurar o contraditório.
A ausência de especificação do valor na denúncia fragiliza o contraditório e o sistema acusatório, pois exige que o juiz defina o valor sem indicação das partes.
”(REsp n. 2.111.382/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 23/12/2024.)

Na hipótese em tela, em que pese haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de reparação de danos morais às vítimas, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
não
fora indicado o montante pretendido,
o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos, a fim de redimensionar a reprimenda imposta ao apelante
WANDERSON NASCIMENTO DOS REIS
, mantendo, contudo, a pena imposta ao apelante

CAIQUE SILVA DE MELO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)